Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. NAMORO QUALIFICADO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. FILHO COMUM. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a reconhecer a união estável como entidade familiar, gozando de proteção do Estado.

2. A demonstração da existência de união estável, da forma como definida pela legislação pátria, depende da comprovação de determinados requisitos estabelecidos pelo art. 1.723 do Código Civil, são eles: convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Assim, a ausência de tais circunstâncias obsta o reconhecimento da união estável, mesmo que haja demonstração de um relacionamento amoroso, porém, sem a qualificação exigida pela lei.

3. A existência de um relacionamento amoroso, mesmo que longo e com períodos de compartilhamento e ajuda mutua entre o casal, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência da união estável, na medida em que tal instituto deve ser distinguido do chamado namoro qualificado, onde as partes podem até conviver por um determinado período de tempo, auxiliando um ao outro, porém sem o inequívoco propósito de constituir família (affectio maritalis).

4. A existência de filho comum entre o casal, não é elemento de prova suficiente para a configuração da união estável, sem que haja demonstração de que a relação vivenciada é pública, contínua e duradoura e com a intenção de constituir família.

5. À míngua de elementos probatórios firmes e seguros que demonstrem a existência de uma relação afetiva estável, contínua e duradoura, baseada no affectio maritalis, não é possível o reconhecimento da união estável.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.